Tribunal: TJDFT
Processo: 0731764-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0731764-54.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANA MARIA SALVIANO AGRAVADO: BARRETO E DOLABELLA ADVOGADOS ASSOCIADOS DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LUCIANA MARIA SALVIANO contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 23a Vara Cível de Brasília no Cumprimento de Sentença n. 0747497-28.2022.8.07.0001, movido por BARRETO E DOLABELLA ADVOGADOS ASSOCIADOS em desfavor da agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 200582785 dos autos de origem) a d. Magistrada de primeiro grau rejeitou impugnação à penhora apresentada pela agravante, determinando o levantamento das quantias bloqueadas (R$ 244,51 e R$ 21,04) nas contas da devedora, por entender inexistentes elementos acerca da impenhorabilidade das verbas constritas. No agravo de instrumento interposto, a agravante sustenta a impenhorabilidade dos valores constritos ao fundamento de que a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça inclui, sob a regra da impenhorabilidade, valores até o montante de 40 (quarenta) salários-mínimos independente da natureza da conta bancária. Defende, assim, a impenhorabilidade de valores inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos constritos em conta corrente, em interpretação extensiva da exceção contida artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil. Fundamenta o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora) na possibilidade de a quantia bloqueada judicialmente ser liberada em favor do agravado. Quanto à probabilidade do direito (fumus boni iuris), alega que o numerário bloqueado possui natureza alimentar e se destina à mantença mínima da recorrente, de forma que se deve dar interpretação extensiva à proteção conferida pela lei aos valores depositados em conta corrente. A agravante postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para suspender a liberação das quantias bloqueadas judicialmente. Ao final, a recorrente postula o provimento do recurso para desconstituir a constrição judicial que recaiu sobre os montantes depositados em conta corrente. Preparo recolhido (IDs 62346429 e 62346430). É o relatório. Decido. Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis1 ressalta que, só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto. Nesse sentido, o entendimento de Daniel Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Da análise sumária dos argumentos vertidos pela agravante nesta instância recursal, verifico não estar caracterizada a plausibilidade do direito ou o risco de lesão grave e de difícil reparação, a justificar a suspensão da eficácia da r. decisão recorrida. A controvérsia a ser dirimida no agravo de instrumento restringe-se em verificar a legalidade da penhora de quantia depositada em conta corrente da executada, em razão de o valor ser inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos. O cumprimento de sentença no qual foi exarada a r. decisão recorrida tem por objeto título executivo judicial constituído em ação declaratória c/c danos morais, proposta pela agravada, e julgada improcedente na origem (ID 162889590), com decisão confirmada pelo Acórdão de ID 178831632 (autos de origem). Instaurado o cumprimento definitivo de sentença quanto aos honorários advocatícios (ID 186331365), a parte devedora não promoveu o adimplemento do débito no prazo assinalado (ID 189546023), tendo sido efetuada a ordem de bloqueio de valores pelo SISBAJUD, na modalidade "teimosinha" (ID 192153160), a qual retornou parcialmente frutífera, com constrições de valores (R$ 244,51 e R$ 21,04) nas contas da devedora junto à Caixa Econômica Federal – IDs 196599355 e 196599356, na origem. A impugnação à penhora apresentada pela devedora (ID 196746306, autos de origem) restou indeferida pela decisão agravada (ID 200582785), tendo em vista que a d. Magistrada de origem entendeu pela inexistência de elementos acerca da impenhorabilidade das verbas constritas. Os embargos de declaração opostos pela devedora foram rejeitados (ID 203148701). Com efeito, há de se considerar que o ônus de comprovar que a penhora realizada em conta bancária se insere na hipótese legal de exclusão é do devedor. Neste sentido se orientam os seguintes precedentes: Acórdão 1658491, 07346820220228070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 31/1/2023, publicado no DJE: 10/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1649876, 07279630420228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2022, publicado no PJe: 20/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Nesse contexto, para desconstituir a constrição da verba, com espeque no artigo 833, inciso IV, c/c § 2o, do Código de Processo Civil, deve ser cabalmente comprovada pela parte executada a natureza salarial da verba penhora, conduzindo à sua impenhorabilidade. No caso em exame, observa-se que, conforme apontado pela própria devedora que as contas bancárias em que incidiu a constrição judicial são contas correntes, mantidas pela devedora junto à Caixa Econômica Federal (ID 196599356). Ademais, o valor não fora inequivocamente associado à subsistência da agravante e de sua família. O Código de Processo Civil impõe ao executado o ônus de comprovar a impenhorabilidade de valores constritos, segundo atesta o §3o do inciso I do art. 854. Em análise aos autos de origem, é possível verificar que a agravante se limitou a alegar que são impenhoráveis os valores encontrados, independentemente de estar em conta poupança ou conta corrente, até o limite de 40 salários-mínimos, sem, contudo, juntar qualquer prova capaz de comprovar que o montante indisponibilizado se trata de recurso economizado com a finalidade de poupar. Portanto, não restando caracterizada a natureza de poupança do montante penhorado, não há como ser desconstituída a constrição judicial com fundamento na regra inserta no inciso X do artigo 833 do Código de Processo Civil. Acrescente-se, ainda, que a recente jurisprudência desta e. 8a Turma Cível tem assentado o entendimento no sentido de que a norma protetiva do inciso X do artigo 833 do Código de Processo Civil se refere apenas a valores depositados em caderneta de poupança, sendo indevida interpretação extensiva de forma a aplicá-la a quantias existentes em outras espécies de contas bancárias ou aplicações financeiras. (Acórdão 1851899, 07056317220248070000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/4/2024, publicado no DJE: 6/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Conclui-se, portanto, que a argumentação vertida pela agravante não se mostra suficiente para evidenciar a probabilidade de acolhimento a pretensão recursal, a justificar o sobrestamento da eficácia da r. decisão recorrida. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 23a Vara da Cível de Brasília, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 1 de agosto de 2024 às 19:50:22. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora